Tribunal: STJ
Processo: 0810810-67.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045239 - AL (2025/0337010-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HEBEL NUTELS FRANCA
ADVOGADO
: NIECIO DE AMORIM ROCHA JUNIOR - AL008490
AGRAVADO
: A DE S D T - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: M S N (MENOR)
AGRAVADO
: M S N (MENOR)
AGRAVADO
: M S N (MENOR)
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA CORREIA FIRMINO - AL010876
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS.
TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA
PENSÃO ALIMENTÍCIA AFASTADA. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 284/STF.
DE
INADMISSIBILIDADE
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial sob
fundamento na de deficiência de fundamentação recursal em
razão da ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou
obscuro - Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atente aos pressuposto de admissibilidade para
ser conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido pelo
do CPC e pelo
parágrafo único, inciso
art. 932, inciso III,
art. 253,
I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52439462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: af2eb290-fd88-4ea5-9a2b-a8365506dbb3

5. No caso, a parte agravante limitou-se a apresentar alegações
genéricas e a reiterar as razões do recurso especial, sem
demonstrar de forma concreta e específica a inaplicabilidade dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
6. A ausência de impugnação específica, concreta e
fundamentada das razões de inadmissão do recurso especial
caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e enseja
a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: af2eb290-fd88-4ea5-9a2b-a8365506dbb3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045239 - AL (2025/0337010-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HEBEL NUTELS FRANCA
ADVOGADO
: NIECIO DE AMORIM ROCHA JUNIOR - AL008490
AGRAVADO
: A DE S D T - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: M S N (MENOR)
AGRAVADO
: M S N (MENOR)
AGRAVADO
: M S N (MENOR)
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA CORREIA FIRMINO - AL010876
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS.
TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA
PENSÃO ALIMENTÍCIA AFASTADA. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 284/STF.
DE
INADMISSIBILIDADE
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial sob
fundamento na de deficiência de fundamentação recursal em
razão da ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou
obscuro - Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atente aos pressuposto de admissibilidade para
ser conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido pelo
do CPC e pelo
parágrafo único, inciso
art. 932, inciso III,
art. 253,
I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
5. No caso, a parte agravante limitou-se a apresentar alegações
genéricas e a reiterar as razões do recurso especial, sem
Documento eletrônico VDA52193027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:56
Código de Controle do Documento: 98d30dad-583f-4587-8f9e-679e359e3edd

demonstrar de forma concreta e específica a inaplicabilidade dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
6. A ausência de impugnação específica, concreta e
fundamentada das razões de inadmissão do recurso especial
caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e enseja
a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por H. N. F. contra
decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante (e-STJ, fls. 142/150), o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou (e-STJ, fl. 154).
Alçados os autos a este Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a
distribuição do feito (e-STJ, fl. 225).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Contudo, a partir do cotejo entre a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial e as razões do agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo
do conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação específica aos
fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Com efeito, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
À propósito, cumpre registrar que a Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados
Documento eletrônico VDA52193027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:56
Código de Controle do Documento: 98d30dad-583f-4587-8f9e-679e359e3edd

em
DJe de
, assentou entendimento de que a decisão de
19/9/2018,
30/11/2018)
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne, na interposição do
agravo de que trata o
do Código de Processo Civil de 2015 (antigo
art. 1.042
art. 544
do CPC de 1973), todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial.
Veja-se:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
Documento eletrônico VDA52193027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:56
Código de Controle do Documento: 98d30dad-583f-4587-8f9e-679e359e3edd

(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 701.404/SC,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)"
(AgInt nos
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
EREsp n. 1.842.807/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
30/4/2024,
7/5/2024,
AREsp n. 2.790.566/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
21/3/2025
AREsp n. 2.745.096/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela
parte agravante com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 133/137):
1. Trata-se de recurso especial interposto por H. N. F., em face de
acórdão oriundo de Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, com
fundamento no
III, 'a' da Constituição Federal.
art. 105,
2. Aduziu a parte recorrente, em suma, que o acórdão objurgado violou
os arts. 489, §1o, IV e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
3. A parte recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões,
conforme certificado à fl. 132.
4. É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.
5. Quanto ao pagamento do preparo, destaco que a parte recorrente
pugnou pela concessão, em sede recursal, dos benefícios da justiça
gratuita.
6. No ponto, ressalto que a concessão da aludida benesse àqueles que
não podem arcar com as custas recursais é medida que serve para
viabilizar o acesso à justiça.
7. Para a devida análise do pedido em tela (concessão dos benefícios da
justiça gratuita), cumpre observar que a Constituição Federal de 1988,
em seu
o, inciso LXXIV, dispõe que "
art. 5
o Estado prestará
assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
" (grifos aditados).
insuficiência de recursos
8. Impende consignar que o Código de Processo Civil, em seu art. 99,
assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária à parte
que afirmar sua condição de hipossuficiência financeira, ou a concessão
Documento eletrônico VDA52193027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:56
Código de Controle do Documento: 98d30dad-583f-4587-8f9e-679e359e3edd

de prazo para recolher as custas, caso o Juízo entenda por indeferir o
referido benefício, in verbis:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.
[...]
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o
recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso,
apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento.
9. A orientação jurisprudencial da Corte Cidadã é uníssona no sentido de
que "a afirmação proferida pelo recorrente é suficiente para o
deferimento da gratuidade de justiça, máxime quando a negativa não
estiver amparada em prova em sentido contrário"1.
10. Em observância ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
considerando que, in casu, inexiste nos autos qualquer elemento capaz
de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, consoante documentos
de fls. 56/68, é necessária a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça.
11. Registro, contudo, que o benefício ora concedido só atinge os atos
praticados nesta fase processual, notadamente o recolhimento do
preparo recursal, não abrangendo, portanto, eventuais custas iniciais e a
condenação imposta na sentença combatida, dada a ausência de efeitos
retroativos da benesse. Nesse sentido, confira-se os seguintes
precedentes da Corte da Cidadania:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DECRETADA.
PEDIDO
POSTERIOR
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INEXISTÊNCIA
DE
EFEITO
RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE
FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a decisão agravada da Presidência desta
Corte declarou a deserção do recurso, uma vez que, devidamente
intimado para recolher as custas, o Embargante não o fez,
limitando-se a deduzir pedido reconsideração e de gratuidade de
justiça. Por isso, consignou o decisum que, "mesmo que seja
deferido o benefício da gratuidade nesse momento processual, a
suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo capaz
de isentar a parte requerente das custas processuais referentes
aos atos anteriores." 2. De fato, "a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da
Documento eletrônico VDA52193027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:56
Código de Controle do Documento: 98d30dad-583f-4587-8f9e-679e359e3edd

(AgRg nos
gratuidade de justiça não possui efeito retroativo"
EDcl nos EDcl no RE no AgRg no
Rel.
AREsp 356.744/MT,
Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ,
04/02/2015,
05/03/2015)
AgInt nos EAR Esp 909.157/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
12/05/2020,
26/05/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
NCPC. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REFORMA DO
JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SOMENTE EFEITOS EX NUNC.
NÃO RETROATIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação
do
do NCPC.
art. 489
3. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior
art. 105
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre
suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título
de prequestionamento.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a
qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo
Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos
processuais relacionados ao momento do pedido ou aos
posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua
retroatividade
(STJ - AgInt no
6. Agravo interno não provido.
AgInt no AR Esp 1513864/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
.
30/03/2020,
01/04/2020)
(Grifos aditados)
Documento eletrônico VDA52193027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:56
Código de Controle do Documento: 98d30dad-583f-4587-8f9e-679e359e3edd

12. Assim, considerando que restou comprovada a impossibilidade da
recorrente arcar com o valor das custas processuais, o deferimento dos
auspícios da justiça gratuita é medida que se impõe.
13. Ultrapassada essa questão, verifica-se que estão presentes os
requisitos genéricos extrínsecos (preparo - dispensado, por ser a parte
recorrente beneficiária da justiça gratuita, tempestividade e regularidade
formal) e intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de
fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) de admissibilidade
recursal.
14. Quanto aos requisitos específicos do recurso especial, constata-se
que a insurgência ataca decisão definitiva deste Tribunal de Justiça e
que houve o esgotamento das vias ordinárias.
15. Outrossim, conforme dispõe o enunciado administrativo no 8 do
Superior Tribunal de Justiça, "a indicação no recurso especial dos
fundamentos de relevância da questão de direito federal
infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra
acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei
regulamentadora prevista no
§ 2o, da Constituição Federal",
art. 105,
razão pela qual se dispensa o preenchimento do requisito específico
atinente à relevância por ainda não ter ocorrido a edição da referida lei
regulamentadora.
16. Em relação ao cabimento, alega a parte recorrente que atende ao
requisito do
III, 'a', da Constituição Federal, por entender que
art. 105,
houve violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, pois "o Tribunal de origem – mesmo tendo sido suscitada
a violação e negativa de vigência dispositivo de Lei Federal, não
enfrentou as teses. Essa questão é exclusivamente jurídica, já que
independe da análise de fatos ou provas, mas tão somente das decisões
proferidas" (sic, fl. 115).
17. Todavia, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de indicar, de forma clara e específica, quais teses trazidas em sede de
aclaratórios que deixaram de ser examinadas por este Tribunal de
Justiça, o que atrai o óbice do enunciado sumular no 284 do Supremo
Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”.
18. Em abono dessa convicção:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA No 284/STF
CABIMENTO. 1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas
omissões ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal
de origem, apresentam fundamentação deficiente e atraem, por
. 2. É cabível a inversão do
analogia, o óbice da Súmula no 284/STF
ônus da prova presentes a verossimilhança das alegações e a
Documento eletrônico VDA52193027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:56
Código de Controle do Documento: 98d30dad-583f-4587-8f9e-679e359e3edd

hipossuficiência do consumidor. Precedente. 3 . Agravo interno não
provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2454366 RJ 2023/0320676-4, Relator.:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
27/05/2024,
grifos aditados)
29/05/2024,
19. Ante o exposto,
o recurso especial, com fundamento no
INADMITO
V, do Código de Processo Civil2.
art. 1.030,
(destaques no original)
Observa-se que o recurso especial foi inadmitido na origem em razão de
deficiência de fundamentação do recurso especial em razão da ausência de indicação
do ponto omisso, contraditório ou obscuro - Súmula 284/STF.
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 142
/150), verifica-se que a parte agravante não impugnou, de forma específica e concreta,
o aludido óbice, limitando-se a alegações meramente genéricas acerca de sua não
incidência ao caso, no sentido de que "A questão que se coloca no Recurso Especial é
a ausência/carência de fundamentação no acórdão, não enfrentando as teses
suscitadas no recurso, o que implica em violação aos dispositivos mencionados acima.
O fundamento é que houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal
de origem – mesmo tendo sido suscitada a violação e negativa de vigência dispositivo
de Lei Federal, não enfrentou as teses. E mesmo suscitadas as violações e negativa
de vigência em sede de Embargos de Declaração, o Tribunal de Origem não enfrentou
(e-STJ, fls.
a questão, incidindo na violação do
§1o, IV e
II do CPC."
art. 489,
art. 1.022,
144/145), sem, contudo, demonstrar que, quando da interposição do apelo nobre, teria
evidenciado os supostos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo as
teses que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem, limitando-se, no
mais, a reiterar as razões do recurso especial anteriormente interposto.
Assim, verifica-se que não houve impugnação concreta e efetiva de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de origem.
À propósito, este Tribunal Superior possui entendimento de que "A mera
reiteração das razões recursais, sem a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o exame do recurso." (AgInt nos EDcl na
ExSusp n. 234/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
).
28/3/2023,
31/3/2023.
Assim, embora a parte agravante aponte, em suas razões recursais, o
óbice levantado como causa de inadmissibilidade do recurso especial, limitou-se a
apresentar argumentação genérica acerca de sua inaplicabilidade, deixando de
impugnar, de forma específica, concreta e efetiva, os fundamentos que deram amparo
a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52193027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:56
Código de Controle do Documento: 98d30dad-583f-4587-8f9e-679e359e3edd

Dito mais claramente, a parte agravante não impugnou a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente (deficiência de fundamentação do recurso
especial em razão da ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro
-
, do mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou
Súmula 284/STF)
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o recurso
especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência .
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
Retifique-se a autuação para fazer constar apenas as iniciais no registro
dos nomes das partes, uma vez que o feito deve tramitar em segredo de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52193027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:56
Código de Controle do Documento: 98d30dad-583f-4587-8f9e-679e359e3edd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.045.239 / AL
Número Registro: 2025/0337010-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07394662320238020001 08108106720238020000 7394662320238020001 8108106720238020000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HEBEL NUTELS FRANCA
ADVOGADO : NIECIO DE AMORIM ROCHA JUNIOR - AL008490
AGRAVADO
: A DE S D T - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: M S N (MENOR)
AGRAVADO
: M S N (MENOR)
AGRAVADO
: M S N (MENOR)
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA CORREIA FIRMINO - AL010876
ASSUNTO
: DIREITO INTERNACIONAL - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52420148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:06
Código de Controle do Documento: 7fa2bb37-11bf-4554-901f-17071cf9b551

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:06
Código de Controle do Documento: 7fa2bb37-11bf-4554-901f-17071cf9b551